Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA DIRETAMENTE NA DEMANDA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 797 E 800 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 600 e 880 DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada (...) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, incisos V, X e LV e ao art. 93, IX da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 371, 373, I, do Código de Processo Civil e arts. 186 e 927 do Código Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660 (...) Neste sentido, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (...) Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB.”
3. Em suas razões recursais, defende a existência de prequestionamento ficto, a suprir o alegado óbice do Tema 800 de Repercussão Geral, porquanto, entende inaplicável o entendimento consagrado no enunciado no 125 do FONAJE, porquanto, não houve aplicação do art. 46 da Lei no 9.099/1995 ao presente caso. Contudo, não impugnou expressamente a negativa de seguimento em razão da inexistência de repercussão geral, com espeque no Tema 660 e, tampouco no Tema 880 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF.
4. A parte agravante não superou a aplicação do TEMA 660, haja vista que a violação apontada pressupõe a revisão de matéria infraconstitucional. Portanto, incólume a decisão da presidência.
5. Em relação ao prequestionamento ficto, não competente à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, também a decisão agravada nesse particular.
6. Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que sucinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.